Tribunal: TJMT
Processo: 1007645-24.2024.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007645-24.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIEGO ELEUTERIO DA SILVA - CPF: 020.361.211-60 (APELANTE), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC Nº 1007645-24.2024.8.11.0006

APELANTE: DIEGO ELEUTERIO DA SILVA

APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPROCEDENCIA –TRANSFERÊNCIA PIX – FRAUDE – GOLPE DO "FALSO VENDEDOR" – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO PROCEDIMENTO MED (MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO) – TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA – FORTUITO EXTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SÚMULA 479 DO STJ – INAPLICABILIDADE –RECURSO DESPROVIDO.

1. O Mecanismo Especial de Devolução (MED) constitui ferramenta importante para mitigar os efeitos de operações fraudulentas no sistema PIX, mas sua aplicação está condicionada à tempestividade da comunicação e à existência de fundamentos mínimos que indiquem a possibilidade de bloqueio eficaz.

2. A mera alegação de omissão na instauração do MED não é suficiente para caracterizar falha na prestação de serviços quando a comunicação ocorreu após a concretização da transferência e não foram apresentados elementos que demonstrem que o procedimento seria eficaz para recuperar os valores.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno (Súmula 479 do STJ), mas não pelos danos decorrentes de fortuito externo, como é o caso de golpes em que o próprio consumidor, por livre vontade e induzido por terceiro, realiza transferências bancárias.

4. A Resolução BCB nº 1/2020 e suas posteriores alterações não impõem às instituições financeiras o dever de ressarcir valores em casos de fraude perpetrada por terceiros, quando há culpa exclusiva do consumidor, mas apenas estabelecem procedimentos para mitigar riscos e eventualmente facilitar a recuperação de valores, quando possível.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIEGO ELEUTÉRIO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação de Conhecimento com Pedido de Reparação de Danos

n. 1007645-24.2024.8.11.0006
- ajuizada em face de
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.,
condenando o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa exigibilidade da cobrança, anos termos do que dispõe os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC/15.

Em síntese, aduz o apelante que a instituição falhou ao não instaurar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), o que configura omissão e falha na prestação do serviço.

Sustenta que, por força das resoluções do Banco Central, era dever da instituição acionar o MED para tentar bloquear os valores na conta destinatária, e que esta omissão lhe privou da chance de reaver os valores.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para condenar a requerida ao pagamento de R$ 500,00 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica à sentença. No mérito,
pelo desprovimento
(ID. 294107900).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Ação de Conhecimento com Pedido de Reparação de Danos
ajuizada por
DIEGO ELEUTÉRIO DA SILVA
em face de
STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
, alegando, em síntese, ter sido vítima de um golpe, pelo qual, achando estar realizando a compra de equipamentos eletrônicos, realizou uma transferência no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) de sua conta para a chave PIX de José Luan Ferreira da Silva, vinculada à agência NU PAGAMENTOS S.A. Contudo, após o estelionatário receber os valores, bloqueou o contato do autor no WhatsApp.

O autor destacou que, após perceber a fraude, contatou imediatamente a instituição financeira requerida (protocolo nº 101523039), solicitando o bloqueio dos valores transferidos, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência policial.

Contudo, segundo o autor, a requerida não tomou as providências necessárias para bloquear os valores ou instaurar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), limitando-se a informar que o "time de especialista que analisa as transações via PIX não estavam disponíveis", e que entrariam em contato no dia seguinte, o que não ocorreu.

Nesse sentido, o autor requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 500,00 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais.

A requerida Stone apresentou contestação alegando ilegitimidade passiva, incompetência do juízo, inépcia da inicial e, no mérito, ausência de responsabilidade por se tratar de culpa exclusiva do autor ou de terceiro.

O juízo de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos do autor, entendendo tratar-se de fortuito externo, sem responsabilidade da instituição financeira (ID. 294107894).

Pois bem.

Não conhecimento do recurso - ausência de impugnação específica - princípio da dialeticidade

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica à sentença.

Embora as razões recursais possam não ter abordado com detalhamento todos os fundamentos da sentença, o recurso ataca diretamente o cerne da decisão ao questionar a conclusão quanto à inexistência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira, especificamente quanto à não instauração do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Portanto, presente o requisito da dialeticidade, conheço do recurso e
rejeito
a preliminar.

Mérito

O cerne da controvérsia reside em definir se a instituição financeira falhou na prestação de serviço ao não instaurar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) após ser comunicada pelo autor sobre possível fraude em transferência PIX.

De início, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Também é aplicável ao caso a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Entretanto, o próprio CDC estabelece excludentes de responsabilidade em seu art. 14, §3º, dispondo que:

"O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

No caso dos autos, está demonstrado que o autor realizou, por sua livre vontade, transferência via PIX para terceiro desconhecido, acreditando estar realizando a compra de equipamentos eletrônicos. Somente após a conclusão da operação e ao perceber que havia sido vítima de golpe, é que contatou a instituição financeira.

Esta situação caracteriza o que a jurisprudência tem denominado de
fortuito externo
, ou seja, evento imprevisível e inevitável, alheio à atividade desenvolvida pela instituição financeira, que rompe o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.

O ponto crucial trazido pelo apelante diz respeito à suposta omissão da instituição financeira em não instaurar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB nº 1/2020 e suas posteriores alterações.

De fato, o art. 41-B da Resolução BCB nº 1/2020 (incluído pela Resolução BCB nº 103/2021) estabelece procedimentos para a devolução de valores nos casos de fundada suspeita de fraude. Contudo, a mera previsão do procedimento não implica automaticamente em responsabilidade da instituição financeira em todos os casos de fraude, especialmente quando já consumada a transferência e com indícios de que os valores já haviam sido movimentados.

É importante compreender a natureza e finalidade do MED.

Isto porque, trata-se de mecanismo que possibilita o bloqueio cautelar de valores na conta destinatária enquanto se analisa a alegação de fraude, mas sua eficácia depende da tempestividade da comunicação e da disponibilidade dos valores na conta do recebedor. Não se trata de garantia absoluta de recuperação dos valores, nem de obrigação de resultado imposta às instituições financeiras.

No caso concreto, não há elementos que demonstrem que a não instauração do MED tenha sido determinante para a impossibilidade de recuperação dos valores. O apelante não comprovou que, no momento da comunicação à instituição financeira, os valores ainda permaneciam disponíveis na conta do beneficiário da transferência, de modo que pudessem ser bloqueados.

Além disso, o PIX configura modalidade de transferência instantânea, nos termos do art. 3º, XI, da Resolução BCB nº 1/2020: "
pagamento instantâneo: transferência eletrônica de fundos, na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorrem em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 (vinte e quatro) horas por dia e em todos os dias no ano
".

Esta característica de instantaneidade torna extremamente difícil, senão impossível, o bloqueio dos valores após a conclusão da operação, especialmente quando já há indícios de que o autor do golpe agiu rapidamente para retirar ou transferir os valores recebidos.

Destaca-se que não se trata de situação em que houve falha nos sistemas de segurança da instituição financeira ou fraude no acesso à conta do autor, mas sim uma transferência voluntaria realizada pelo próprio autor que, ingenuamente, induzido por terceiro, acreditou estar comprando um equipamento, sem verificar, ao certo, a idoneidade do vendedor e as características da compra, caindo no chamado "golpe do falso vendedor", situação em que a jurisprudência tem reconhecido a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE. CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

A transferência de valores a terceiro foi realizada exclusivamente pelo autor, mediante decisão própria, sem coação ou induzimento direto da instituição financeira, configurando culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, §3º, II).

Inexistindo ato ilícito da instituição financeira e nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, não há falar em dever de indenizar nem repetição do indébito.”

(N.U 1025490-81.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 21/04/2025).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX MEDIANTE ESTELIONATO. TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

No caso concreto, não há indícios de falha de segurança do banco requerido, tampouco participação da instituição na fraude, uma vez que a operação foi realizada voluntariamente pela autora.

A demora na contestação da transação inviabilizou qualquer retenção dos valores, sendo inviável imputar ao banco obrigação de estornar quantia já transferida a terceiros.

[...]

Tese de julgamento: "1. A transferência voluntária de valores via Pix, mediante fraude praticada por terceiro, configura fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A ausência de falha na prestação do serviço bancário e a culpa exclusiva da vítima rompem o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar."

(N.U 1001115-63.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025).

Esse também é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Transação via PIX não reconhecida pelo correntista após roubo do aparelho celular em via pública. Sentença de procedência. Irresignação da instituição financeira. Alegação de ilegitimidade passiva rechaçada. Danos materiais que decorrem diretamente da utilização dos serviços bancários prestados pela requerida. Relação de consumo. Súmula 297, STJ. Responsabilidade objetiva das instituições bancárias no âmbito da prestação do serviço. Art. 14, §1º, do CDC e Súmula 479, do STJ. Hipótese dos autos, contudo, que não configura fortuito interno. Culpa exclusiva de terceiro, que afasta a responsabilidade do banco. Art. 14, §3º, inciso II, do CDC. Operação via PIX que não destoa do perfil de consumo da correntista. Modalidade de operação que é instantânea. Art. 3º, inciso XI, da Resolução BCB nº1, de 12 de agosto de 2020. Inaplicabilidade do art. 39-B da Resolução 147/2021, que alterou a Resolução 1/2020, do Banco Central do Brasil. Bloqueio cautelar é realizado unilateralmente pelo banco na hipótese de suspeita de fraude. Procedimento realizado no âmbito interno do banco. Valor que ingressou na conta do favorecido, incontinenti. Impossibilidade de bloqueio. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001194-41.2023.8.26.0348; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2024; Data de Registro: 28/05/2024)

Portanto, ainda que em tese possa haver responsabilidade da instituição financeira pela não instauração do MED em determinados casos, tal responsabilidade não é automática e depende da demonstração de que o procedimento seria eficaz para a recuperação dos valores, o que não ocorreu no caso concreto.

Diante disso, não há como atribuir à apelada a responsabilidade pelo prejuízo sofrido pelo apelante, uma vez que se trata de fortuito externo, com culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos patronos da apelada em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025